Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer. Dialeticidade recursal atendida. Cartão de crédito consignado (RMC). Legalidade. Ausência de erro sobre o negócio. Juros. Ausência de abusividade. Conversão para empréstimo consignado. Fixação de termo final. Inviabilidade. Contratação válida e eficaz.